Tribunal: STF
Processo: RE 103047
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. LITISCONSORTES.
AÇÃO REINTEGRATORIA DE POSSE. MATÉRIA PROBATORIA.
ENVOLVENDO A LIDE MATÉRIA DE PROVA QUANTO AO DIREITO DOS
EMBARGANTES, INSUSCETIVEL SEU EXAME NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO
NA FASE INSTRUTORIA, COMO CABIA, QUE ERAM SENHORES DO DOMÍNIO,
SEQUER PODEM ALEGAR CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA PROVA DE OUTROS
PONTOS, E NÃO TEM SENTIDO QUE OS EMBARGANTES CONTINUASSEM
RECORRENDO SE O ADVOGADO DELES - ALIAS FIGURANDO COMO UM DOS
LITISCONSORTES - DECLARA QUE AMBOS JÁ HAVIAM DEIXADO A POSSE,
TENDO MESMO UM DELES VINDO A FALECER.
A AÇÃO POSSESSORIA NÃO PODE TRANSFORMAR-SE EM REIVINDICATÓRIA, COMO
PRETENDEM OS ASSISTENTES-LITISCONSORCIAIS, TENDO-LHES, POREM, SIDO
ASSEGURADO O DIREITO DE UTILIZAR-SE DA AÇÃO PROPRIA.
NA AÇÃO POSSESSORIA PODERIA SER DISCUTIDA A POSSE, POR TERCEIROS
SENHORES E POSSUIDORES, MAS, NÃO POR ASSISTENTES DE TERCEIROS
EMBARGANTES QUE SE DIZIAM NA POSSE, E SEM QUE AQUELES SEQUER ALGUMA
COISA PROVASSEM .